Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-89.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700901-89.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ANTÔNIO DA COSTA SIQUEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARTICULAR / FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ART. 206, §5o, I, E ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 (UM) ANO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito em razão da prescrição da pretensão para recebimento do crédito ora em execução, nos termos do §5o do art. 921 do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para curso regular. Aduz, em resumo, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente fica condicionado à inércia do credor, circunstância não verificada no caso dos autos, pois a apelante promoveu o impulso processual de que dispunha, requerendo o prosseguimento do feito, com pedidos indeferidos pelo juízo a quo. 2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. 2.1. Conforme consta, a execução presente está lastreada em contrato de empréstimo particular / financiamento de material de construção firmado entre as partes. Nessa linha, segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição nesta hipótese é de 5 (cinco) anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.” 2.2. No mesmo sentido, precedente desta Corte: “[...] 3. O crédito exequendo é derivado de contrato de financiamento de material de construção, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos. [...] 6. Apelação conhecida e provida.” (0703667-67.2017.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/04/2024). 3. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 3.1. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 3.2. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 17/10/2019, tendo referido prazo fim no dia 17/10/2020 (termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 anos). 3.3. Nesse contexto, tem-se que, na hipótese em concreto, o termo final relativo à pretensão executória se dará, no mínimo, no dia 17/10/2025, sem se levar em consideração a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. 3.4. Destarte, verifica-se que o prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 12/07/2024, data da prolação da sentença (ID 64653572), motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 5. Apelo provido. O recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo para o ajuizamento de ação de cobrança prescreve em 5 (cinco) anos. No caso concreto, o início do prazo prescricional se deu em 10/10/2009 quando o recorrente auferiu o direito ao crédito, logo o prazo findou em 10/10/2014, mas a presente ação somente foi ajuizada em 26/3/2018 quando já prescrita a dívida. Acrescenta, ainda, que o acórdão impugnado não considerou o fato de que a parte recorrida deixou de dar impulsionamento ao feito por quase 1 (um) ano, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados BRYAN RÉGIS MOREIRA DE SOUZA, OAB/DF no 56.145, e FRANCIELE RIBEIRO SILVA, OAB/DF no 54.950 (ID 69776002). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deveria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 17/10/2019 (ID 64653552), tendo referido prazo fim no dia 17/10/2020 (termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 anos). Nesse contexto, tem-se que, na hipótese em concreto, o termo final relativo à pretensão executória se dará, no mínimo, no dia 17/10/2025, sem se levar em consideração a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. Destarte, verifica-se que prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 12/07/2024, data da prolação da sentença (ID 64653572), motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. Ante o exposto, o recurso interposto merece acolhida e a sentença prolatada deve ser cassada diante da inocorrência da prescrição da pretensão autoral” (ID 68546690). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não mereceria subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69776002. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025